Tribunal: TJMT
Processo: 1030917-59.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030917-59.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NILVA VELOSO DOS SANTOS - CPF: 271.712.992-87 (EMBARGADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1030917-59.2024.811.0002

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
NILVA VELOSO DOS SANTOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS A LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em apelação cível, no qual se reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e se manteve a condenação à restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de danos morais. A parte embargante aponta omissão no julgado quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre as verbas indenizatórias fixadas na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, conforme o art. 1.022 do CPC.

A ausência de definição expressa sobre os critérios de atualização compromete a liquidez e a exequibilidade do julgado, impondo-se o saneamento da omissão identificada.

Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, os arts. 389 e 406 do Código Civil passaram a prever a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora nos débitos civis.

Tratando-se de norma de ordem pública e de aplicação imediata aos processos em curso, impõe-se a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e juros de mora compromete a liquidez da condenação e deve ser suprida nos termos do art. 1.022 do CPC.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os débitos civis passam a ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros moratórios.

A taxa SELIC incide a partir da data da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes expressamente indicados no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1030917-59.2024.811.0002

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
NILVA VELOSO DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos da Apelação Cível nº 1030917-59.2024.811.0002, conforme cito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual foi declarada a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinada a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação da existência do contrato que justificaria os descontos realizados; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos; (iii) determinar se a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência e validade do contrato impugnado, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da alegação de inexistência da contratação pela parte autora.

A instituição financeira não apresenta qualquer documento hábil a demonstrar a existência do contrato nº 340313163-8, limitando-se a alegações genéricas, sem se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

Configurada a falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em benefício previdenciário, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Diante da inexistência do contrato e da cobrança indevida, é cabível a indenização por danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé por parte do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual a repetição deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova quanto à existência e validade do contrato impugnado incumbe à instituição financeira quando alegada sua inexistência pelo consumidor.

A ausência de comprovação do contrato torna indevidos os descontos realizados e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando ausente demonstração de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1001088-68.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.07.2025.”

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, por não fixar expressamente os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, o que compromete a liquidez da obrigação reconhecida judicialmente.

Alega que, considerando a superveniência da Lei n. 14.905/2024, a correção monetária e os juros de mora devem observar as seguintes diretrizes: Selic para o período de janeiro/2003 a agosto/2024; e, após 01/09/2024, IPCA para correção monetária e Selic deduzido o IPCA para os juros de mora.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, determinando-se a expressa fixação da taxa Selic.

Apesar de intimado, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão id. 343338375.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pois bem.

No caso, assiste razão ao embargante.

Com efeito, embora o acórdão tenha enfrentado de forma exauriente as questões relativas à inexistência da contratação, à responsabilidade civil da instituição financeira, à manutenção do dano moral e à forma de restituição do indébito, não houve pronunciamento expresso acerca dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as verbas condenatórias, providência necessária à completa liquidez e exequibilidade do julgado.

Nesse contexto, Cumpre destacar que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os artigos 389 e 406 do CC passaram a prever, expressamente, a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos civis, conforme se extrai da nova redação do art. 406, § 1º,
verbis
:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

Assim, tratando-se de norma de ordem pública e de aplicação imediata aos processos em curso, é de rigor que se esclareça, para fins de execução, que a atualização das verbas indenizatórias ocorrerá mediante a incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir da data da citação, nos termos da nova legislação civil.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir omissão e esclarecer que a atualização das verbas indenizatórias ocorrerá exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

Por fim, advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026